Tribunal: TJES
Processo: 5000018-35.2019.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000018-35.2019.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HUGO BROZEGUINI
RECORRIDO: GILCIMAR MOREIRA SANTANA e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000018-35.2019.8.08.0045

RECORRENTE:
HUGO BROZEGUINI.

RECORRIDO
: GILCIMAR MOREIRA SANTANA.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR ENTRE PARTICULARES. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA VENDA PELO ALIENANTE (ART. 134 DO CTB). OMISSÃO DO ADQUIRENTE EM PROCEDER À TRANSFERÊNCIA. PLEITO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTROVÉRSIA SOBRE OS TERMOS DO NEGÓCIO E O PAGAMENTO DO PREÇO. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO (ART. 476 DO CC). AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com indenizatória, na qual a parte autora alega ter vendido uma motocicleta Honda/CG 125 FAN, placa MRL5417, ao requerido em fevereiro de 2010. Sustenta que o réu não efetuou o pagamento integral do preço, não quitou o gravame de reserva de domínio e não realizou a transferência de propriedade perante o DETRAN, gerando multas e pontuação indevida na CNH do autor.

2. A sentença julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que o autor não logrou comprovar os termos exatos da negociação, tampouco cumpriu com seu dever legal de comunicar a venda ao órgão de trânsito (art. 134, CTB). Aplicou, ainda, a exceção do contrato não cumprido (art. 476, CC), ante a incerteza sobre o adimplemento das obrigações do próprio autor.

3. Recurso inominado interposto pela parte autora, arguindo que a venda é fato incontroverso e que a responsabilidade solidária prevista no CTB deve ser mitigada em relação aos débitos e danos morais, pugnando pela condenação do réu na obrigação de transferir o veículo e pagar indenização pelos transtornos sofridos.

4. O recurso não merece provimento. Em que pese a entrega do bem ao réu, o autor não apresentou qualquer documento escrito que delimitasse as condições da venda, o valor total pactuado ou a responsabilidade pela quitação da reserva de domínio junto à empresa Valério Motos Ltda-ME. O réu, em seu depoimento, apresentou versão conflitante sobre os valores e as condições do negócio, alegando inclusive tentativa frustrada de distrato.

5. No sistema dos Juizados Especiais, embora se busque a informalidade, incumbe ao autor a prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito (art. 373, I, do CPC). No caso, a inércia do autor por quase uma década para judicializar a questão, somada à ausência de comunicação de venda (obrigação que lhe competia nos termos do art. 134 do CTB), impede a responsabilização exclusiva do réu. Ademais, existindo dúvida razoável sobre quem descumpriu primeiro as cláusulas do negócio verbal, aplica-se corretamente a exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), não podendo o autor exigir a transferência e a quitação de débitos sem antes provar que entregou o bem livre de embaraços ou que as condições para a transferência foram integralmente satisfeitas por sua parte.

6. Quanto aos danos morais, a manutenção do prontuário do veículo em nome do autor decorre também de sua própria desídia em não efetuar a comunicação de venda ao DETRAN, o que afasta o dever de indenizar do réu pela pontuação ou cobranças geradas, configurando culpa concorrente ou exclusiva da vítima no âmbito administrativo.

7. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

8. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)